Tribunal: TJPA
Processo: 0001543-26.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001543-26.2019.8.14.0028

APELANTE: RENATO DA CRUZ E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDENTE A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME INICIALMENTE FECHADO. IMPROCEDÊNCIA. OBEDIÊNCIA À REGRA DO ART. 33, §2º, ALINEA “B” DO CPB. RÉU REINCIDENTE. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ AO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 Restando a pena do réu no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não há que se falar em modificação de regime, devendo a referida reprimenda ser cumprida em regime inicialmente fechado, dada a reincidência do réu, conforme determinado pelo magistrado
a quo
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

2. Mister esclarecer que a Súmula 269/STJ não se aplica ao caso em tela, visto que ela é destinada, como se depreende de seu enunciado, aos casos em que, fixada a pena-base no mínimo legal, o réu é condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, hipótese distinta destes autos.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RENATO DA CRUZ E SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 31.01.2019, por volta das 09h45, próximo à Praça da Criança, o acusado trafegava em uma moto, oportunidade que abordou a vítima Rosileia Coelho da Silva e pediu informações sobre uma rua. Ato contínuo, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, contendo 06 (seis) munições de mesmo calibre, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho celular da ofendida, evadindo-se do local. Ocorre que uma guarnição da polícia militar foi acionada por populares e, após diligências, localizou e identificou o acusado, na posse do bem subtraído, da arma de fogo e da motocicleta. A vítima participou das diligências para localizar o denunciado, tendo o reconhecido.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
desproporcionalidade e desarrazoabilidade na fixação do regime de cumprimento de pena imposto ao réu
,
visto que o juiz
a quo
aplicou o regime mais severo, não obstante a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB reconhecida na sentença. Afirma que a reincidência, por si só, não impõe o regime inicialmente fechado, devendo-se levar em conta as condições pessoais do acusado.

Requer, assim,
seja fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena do apelante
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, haja vista estar a sentença em consonância com os ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão. Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto se verifica que o argumento esposado
não merece prosperar.

Analisando-se a sentença de ID nº 17869705 - Págs. 1/10, vê-se que a pena de do réu, após ser fixada no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, foi aumentada, já na terceira fase, em 2/3 (um terço), por conta da majorante do uso de arma,
restando definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

N
ão há que se falar em qualquer alteração no regime

fixado pelo magistrado,
pois, não obstante o
quantum
final da reprimenda aplicada ao réu encontrar-se em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos, conforme previsto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, e apesar da favorabilidade todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, tem-se que
o réu é reincidente
, como referido pelo juiz e comprovado pela certidão de ID nº 17869658, de maneira que
justificada está a fixação do regime semiaberto.

Mister esclarecer que a
Súmula 269/STJ
, a qual dispõe que “
É
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
,
não se aplica ao caso em tela, visto que ela é destinada, como se depreende de seu enunciado, aos casos em que, fixada a pena-base no mínimo legal, o réu é condenado a pena igual ou inferior a 4 anos
. Na presente hipótese, contudo, sua pena final restou fixada acima deste patamar.

Na mesma esteira
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE AO TEMPO DOS CRIMES. MODO INICIAL FECHADO QUE SE MOSTRA DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o agravante haja sido definitivamente condenado à reprimenda de 8 anos de reclusão e não obstante tenha tido a pena-base de ambos os ilícitos fixada no mínimo legal, certo é que era reincidente ao tempo dos crimes, circunstância que evidencia ser o regime inicial mais gravoso o mais adequado para a prevenção e a repressão dos delitos perpetrados, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "a", do CP. 2. É possível a fixação do regime inicial semiaberto aos acusados reincidentes, nos casos em que, fixada a pena-base no mínimo legal, o réu é condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, o que, no entanto, não é a hipótese dos autos. Inteligência do enunciado na Súmula n. 269 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 802.704/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 29/6/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO PELA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem fundamentou a fixação do regime inicial fechado ao agravante com base na gravidade concreta do delito, na reincidência do agente, bem como nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes nos maus antecedentes. 2. Não há reparo a ser feito. O quantum de pena atribuído ao recorrente - 4 anos e 1 mês de reclusão -, somado à agravante da reincidência e aos maus antecedentes, mais que justifica a imposição do regime prisional fechado. 3. Ao contrário do aduzido pelo agravante, não se aplica, no caso, o enunciado da Súmula n. 269 do STJ, que prevê a admissibilidade da aplicação de regime intermediário aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos quando favoráveis as circunstâncias judiciais, hipótese absolutamente diversa da dos autos. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.027.240/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Portanto,
não há que se falar em qualquer desproporcionalidade e/ou desarrazoabilidade na fixação do regime de cumprimento de pena imposto ao réu, o qual deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024